Tribunal: STJ
Processo: 0805698-28.2024.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999430 - RO(2025/0274056-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BASSEM DE MOURA MESTOU
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS - SP152216
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO BARRETTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: KHERSON MACIEL GOMES SOARES - RO007139
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
RECONSIDERAÇÃO.
SUSPEIÇÃO
DO
MAGISTRADO. ELEMENTOS CONCRETOS. DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Diante da impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, há que se reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ para novo exame do agravo em recurso especial.
2. Para a excipiente, é indispensável demonstrar fatos concretos que
comprovem o inequívoco interesse do magistrado no resultado da
demanda; meras conjecturas não autorizam o afastamento do juiz
natural.
3. O Tribunal estadual entendeu que não houve demonstração de
comprometimento da parcialidade do magistrado para favorecer ou
prejudicar as partes, não se prestando a tanto a mera prolação de
decisões contrárias ao interesse das partes, as quais se submetem à
revisão por meio recursal. Alterar as conclusões do acórdão
impugnado exigiria incursão fático-probatória, afrontando a Súmula no
7 do STJ.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54670328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c1e25021-001e-415f-a0c4-13e6567ff804

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54670328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c1e25021-001e-415f-a0c4-13e6567ff804

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999430 - RO(2025/0274056-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BASSEM DE MOURA MESTOU
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS - SP152216
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO BARRETTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: KHERSON MACIEL GOMES SOARES - RO007139
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
RECONSIDERAÇÃO.
SUSPEIÇÃO
DO
MAGISTRADO. ELEMENTOS CONCRETOS. DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Diante da impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, há que se reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ para novo exame do agravo em recurso especial.
2. Para a excipiente, é indispensável demonstrar fatos concretos que
comprovem o inequívoco interesse do magistrado no resultado da
demanda; meras conjecturas não autorizam o afastamento do juiz
natural.
3. O Tribunal estadual entendeu que não houve demonstração de
comprometimento da parcialidade do magistrado para favorecer ou
prejudicar as partes, não se prestando a tanto a mera prolação de
decisões contrárias ao interesse das partes, as quais se submetem à
revisão por meio recursal. Alterar as conclusões do acórdão
impugnado exigiria incursão fático-probatória, afrontando a Súmula no
7 do STJ.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54229550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:40
Código de Controle do Documento: abbf4863-e338-4e99-8c0d-3b6224d97b55

Trata-se de agravo interno interposto por BASSEM DE MOURA MESTOU
(BASSEM) contra decisão do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do
agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da ausência de
impugnação à incidência da Súmula no 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que impugnou o
fundamento da decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 236-250).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 257-266).
É o relatório.
VOTO

Da reconsideração do
agravado
decisum

Ao contrário do que consignado na decisão impugnada, é possível observar
que as razões do agravo em recurso especial efetivamente impugnaram a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Confira-se:

Portanto, como se observa, a parte agravante, no R Esp que foi
INADMITIDO, em nenhum momento postulou pela análise do conjunto
probatório dos autos, por isso, não há falar na incidência do Súmula 7,
deste c. STJ.
E mais. Para a análise da violação ao artigo 145, IV, do CPC, tido por
violado, demanda apenas a leitura do v. acórdão que originou o R Esp
que teve seu trânsito inadmitido, logo, por tais motivos, resta
demonstrado que, o recurso que foi interposto, não incorreu na
(e-STJ, fl. 208)
vedação contida pela Súmula 7, deste c. STJ

Assim,
a decisão de, e-STJ, fls.
e passo a novo
RECONSIDERO
229/230
exame do agravo em recurso especial interposto às, e-STJ, fls. 201-210.

Do agravo em recurso especial

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54229550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:40
Código de Controle do Documento: abbf4863-e338-4e99-8c0d-3b6224d97b55

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alínea
,
art. 105,
a
da CF, BASSEM alegou a violação do
IV, do CPC, ao sustentar que o
art. 145,
magistrado seria suspeito, tendo em vista que não determinou a retirada do sigilo da
petição protocolizada pela parte adversa pleiteando penhora de ativos (e-STJ, fls. 155-
178).

Da suspeição do magistrado

BASSAM afirmou que o Juiz de primeiro grau seria suspeito, visto que
deixou de determinar a retirada do sigilo de petição protocolizada pela parte pleiteando
penhora de ativos.
Sobre a questão, o Tribunal estadual entendeu que não houve
demonstração de comprometimento da parcialidade do magistrado para favorecer ou
prejudicar as partes, não se prestando a tanto a mera prolação de decisões contrárias
ao interesse das partes, as quais se submetem à revisão por meio recursal.
Confira-se o excerto:

Não se apontou situação concreta ou objetiva, limitando-se a parte em
afirmar que o juízo vem dispensando tratamento desigual às partes no
processo judicial, sem, no entanto, apontar qual seria a motivação da
parcialidade e sequer esclarecer quais seriam essas decisões.
O exame dos autos mostra que não há razão jurídica subjacente para
decretar a suspeição do excepto.
O fato de ter proferido decisões contrárias à excipiente não se
mostra, por si só, hábil a configurar a parcialidade, de tal sorte
que é exigida a demonstração de um prévio comprometimento do
julgador em favorecer ou prejudicar alguma das partes, situação
não identificada minimamente na hipótese.
E decisões contrárias ao interesse da parte se corrige via

recursos processuais próprios de revisão (e-STJ, fl. 38 – sem
destaque no original).

No mesmo sentido, esta Corte Superior tem entendimento de que é
imprescindível à excipiente a demonstração de elementos concretos que atestem o
induvidoso interesse do magistrado no resultado da demanda, não sendo suficientes
meras conjecturas para o afastamento do juiz natural.
A propósito:

Documento eletrônico VDA54229550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:40
Código de Controle do Documento: abbf4863-e338-4e99-8c0d-3b6224d97b55

PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A
EXISTÊNCIA DE PROVAS DE INIMIZADE OU INTERESSE.
PRESUNÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte exige a demonstração de
inequívoca inimizade ou interesse entre excepto e excepiente
para reconhecimento da suspeição.
2. A mera alegação conjectural de fatos relacionados apenas
indiretamente com o magistrado não se presta a afastá-lo da lide.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de
provas da alegada inimizade ou de interesse no resultado da presente
causa. Inviabilidade de revisão das conclusões sem exame direto de
provas. Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro OG FERNANDES, Segunda
REsp n. 1.711.972/RJ,
Turma, j. em
DJe de
– sem destaque no original)
2/10/2018,
8/10/2018

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
SUSPEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. MERAS
CONJECTURAS.
INADMISSIBILIDADE.
JUIZ
NATURAL.
PRESERVAÇÃO.
[...]
3. Para o acolhimento da suspeição do magistrado prevista no
V, do
é indispensável que a parte supostamente
art. 135,
CPC/73
prejudicada
pela
quebra
de
imparcialidade
demonstre
concretamente quais elementos convergem para o induvidoso
interesse do juiz no desfecho da lide.
4. Meras conjecturas, ilações sem vínculo efetivo com a realidade
ou pretensões destituídas de qualquer elemento objetivo e
demonstrável nos autos não são hipóteses de afastamento do
juiz natural da causa.
5. Recurso especial não provido.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 1.469.827/PR,
Turma, j. em
DJe de
– sem destaque no original)
16/2/2017,
21/2/2017

Ademais, rever as conclusões sobre a ausência de comprovação de
parcialidade do magistrado demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se o julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO
DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. FALTA DE
ELEMENTOS
CONCRETOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DAS
HIPÓTESES DO
DO CPC. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO.
ART. 145
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA54229550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:40
Código de Controle do Documento: abbf4863-e338-4e99-8c0d-3b6224d97b55

5. A alegação de parcialidade do magistrado deve ser acompanhada
de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção
de raciocínio hipotético acerca da parcialidade.
6. O reexame de fatos e provas para infirmar a conclusão do
Tribunal de Justiça estadual sobre a ausência de interesse do
magistrado no julgamento em favor de qualquer das partes é
vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
[...]
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp n. 2.111.793/MT,
NORONHA, Quarta Turma, j. em
DJEN de
– sem
3/6/2025,
9/6/2025
destaque no original)

O recurso, assim, não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Dessa forma, não merece reforma o acórdão vergastado.
Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar
DOU PROVIMENTO
a decisão anterior e, em novo exame,
do agravo para
CONHECER
NÃO CONHECER
do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54229550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:40
Código de Controle do Documento: abbf4863-e338-4e99-8c0d-3b6224d97b55

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.430 / RO
Número Registro: 2025/0274056-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00117048920128220005 08056982820248220000 117048920128220005 8056982820248220000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BASSEM DE MOURA MESTOU
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS - SP152216
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO BARRETTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : KHERSON MACIEL GOMES SOARES - RO007139
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BASSEM DE MOURA MESTOU
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS - SP152216
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO BARRETTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : KHERSON MACIEL GOMES SOARES - RO007139
Documento eletrônico VDA54619540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:06
Código de Controle do Documento: bb1effc7-9af9-44f2-9458-f10be9e4e830

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:06
Código de Controle do Documento: bb1effc7-9af9-44f2-9458-f10be9e4e830